Tribunal: STF
Processo: Rcl 57151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG nos autos do Processo 5025840-46.2022.8.13.0024, para garantir a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    O reclamante narra que:



    “Contra a decisão que não incluiu a União na lide, mesmo em se tratando de pedido de medicamento não padronizado para fornecimento pelo SUS/RENAME (medicamento LAMOTRIGINA 100 mg), o Estado de Minas Gerais recorreu à Turma Recursal supracitada, defendendo a necessidade de participação do ente político federal na lide, conforme o entendimento fixado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos ED no RExt n. 855.178 - RG (Tema 793), entendimento este reiterado em inúmeras decisões posteriores.



    Não obstante, o acórdão da Turma Recursal manteve a decisão que não indeferiu a inclusão da União na lide. 



    Em face do referido acórdão, o Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, que teve o seguimento negado, sob o fundamento de que teria sido aplicado, corretamente, a tese fixada no Tema 793/STF. 



    Eis o teor da referida decisão: [...]



     Contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o Estado interpôs Agravo Interno, demonstrando a dissonância existente entre as conclusões do acórdão da Turma Recursal e a íntegra do acórdão normativo do STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 855.178, resultando na violação do artigo 196, da Carta Maior, pela Turma Recursal de origem. 



    No entanto, o Agravo Interno foi desprovido pela Turma Recursal, com os seguintes fundamentos: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 1-3; grifos no original)



    Nesse contexto, sustenta que a autoridade reclamada:



    “[...] da mesma forma que o juiz da primeira instância, manteve a decisão de não incluir a União na lide, deixando de aplicar, assim, a parte final da tese fixada no julgamento do ED no RExt n. 855.178 RG (Tema 793), nos termos do voto do em. Min. Edson Fachin (relator do acórdão), que aponta a necessidade de participação no processo do ente responsável pelo fornecimento do medicamento, insumo ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    Ao final, requer:



    “1 - seja julgada procedente a presente Reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, para que outra seja proferida, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda pelo fornecimento de medicamento não incorporado para fornecimento pelo SUS (RENAME), em observância ao decidido no julgamento do ED no RExt n. 855.178/SE (Tema 793); 



    2- eventualmente, requer o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento do Tema 1234/STF.” (documento eletrônico 1, p. 8)



    A Turma Recursal Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG prestou informações (documento eletrônico 8). 



    O Ministério da Saúde, no entanto, não prestou esclarecimentos (documentos eletrônicos 19 e 22).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    No caso, o beneficiário do ato reclamado propôs ação cível pretendendo a obtenção do medicamento Lamotrigina 100 mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos por mês, de uso contínuo, até a suspensão total do tratamento, de acordo com prescrição médica. 



    Em sentença, o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o Estado de Minas Gerais, ora reclamante, a fornecer à parte autora o medicamento pretendido na exordial, Lamotrigina 100 mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos por mês, de uso contínuo, até a suspensão total do tratamento. 



    A tese relativa ao julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral foi fixada nos seguintes termos: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei)



    Opostos embargos de declaração, o Plenário deste Supremo Tribunal esclareceu os seguintes pontos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Para melhor exame da controvérsia, destaco do voto do redator deste acórdão, Ministro Edson Fachin, as seguintes ponderações:



    “[...] 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.”



    Diante de tais observações, reclamações foram propostas no Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade do que decidido no referido precedente e determinar a inclusão da União no polo passivo das demandas em que: (i) o tratamento, o procedimento, o material ou o medicamento não estivesse incluído nas políticas públicas; e (ii) a União é o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal.



    No julgamento da Rcl 50.481-AgR/MS, datado de 22/3/2022, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao debater sobre a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, concluiu o seguinte: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação da demanda. 



    6. Agravo Interno a que se dá provimento.” (Rcl 50.481-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifei). 



    Neste processo, o julgado reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário (nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil), e guarda o seguinte teor:



    “O recurso não comporta provimento, havendo de ser mantida a r. decisão impugnada. 



    O Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019, decidiu o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 855178, do respectivo tema 793 em que se discutiu, à luz dos arts. 2º e 198 da Constituição Federal, a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados.



    Sendo assim, definiu-se a seguinte tese: 



    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’



    Assim, constata-se que a decisão está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao apelo extremo foi denegado seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, conheço do presente agravo, mas nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão monocrática.” (documento eletrônico 2, p. 227)



    Transcrevo, ainda, parte da sentença que julgou procedente demanda ajuizada pelo beneficiário:



    “O cerne do litígio perpassa por aferir a responsabilidade do ente federado no fornecimento de medicamentos, tratamentos, exames, produtos farmacêuticos e nutricionais e seus insumos pretendidos na exordial ao cidadão necessitado, acometido por doença. 



    Inicialmente, o réu, utilizando-se dos RE 855178 e RE 566.471, julgados pelo STF (TEMA 793), tenta fazer crer que a União Federal deve compor o pólo [sic] passivo da presente demanda, deslocando-se, assim, a competência de julgamento da lide para a Justiça Federal, uma vez que o medicamento/procedimento não está incorporado ao SUS.



    Ocorre, porém que o fármaco LAMOTRIGINA 100 mg se trata de medicamento incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, pela RENAME 2020, não havendo, portanto, que se falar necessidade de incorporação a SUS, bem como presença da União no pólo [sic] passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Cumpre destacar que o medicamento é registrado na ANVISA, para a tratamento da doença da parte autora, não se tratando de uso off label, o que também afasta a necessidade da presença da União na lide. 



    De análise detida das provas dos autos, observo que a parte autora juntou ao feito documentos suficientes a comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que demonstrou ter consultado um especialista, tendo sido prescrito pelo mesmo o medicamento necessário ao seu tratamento, excluindo, ainda, quaisquer outras medidas terapêuticas. 



    O relatório médico apresentado mostrou-se completo, descrevendo quadro clínico da parte autora, portadora de TRANSTORNOS ESQUIZOAFETIVOS (CID F25), sofrendo episódios psicóticos e de depressão. 



    Assim, a finalidade específica da medicação pleiteada seria o controle de tais episódios, potencialização do efeito antidepressivo da clomipramina e anticonvulsivante e, além disso, atua para evitar convulsões. 



    Ademais, a medicação LAMOTRIGINA 100 mg, faz parte do sistema SUS, constando da RENAME, não havendo, portanto, que se falar em substitutivos. 



    Consta, ainda, do relatório médico apresentado, que a medicação pleiteada não pode ser substituída pelos fármacos disponíveis no SUS, apresentado pelo réu em sua contestação e notas técnicas. 



    [...] 



    Embora o medicamento não seja disponibilizado pela Assistência Farmacêutica e padronizado pelo Ministério da Saúde para a doença que acomete a demandante, entendo que se deve dar credibilidade à prescrição de um médico que a atendeu e vem acompanhando seu estado clínico. 



    Registra-se que o laudo médico mostrou-se completo, afastando outros medicamentos ou tratamentos que porventura pudessem ser disponibilizados pela Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde; o que, por si só, afasta a eficácia de qualquer outra medida terapêutica existente. 



    Na oportunidade, cumpre salientar que o laudo médico vincula não apenas o médico e paciente, mas sobretudo os entes réus, na medida em que tem força probante nos autos, pelo fato de os réus sequer terem disponibilizado uma consulta pelo SUS para atendimento e verificação da possibilidade de afastar a credibilidade do laudo apresentado pela parte autora. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da suficiência do laudo médico particular para se requisitar medicamentos junto aos entes públicos (Agr. Int no Agr.em Recurso Especial 405.126 - DF. Rel. Min. Gurgel de Faria. Data do Julg. 20/09/2016). Portanto, não há que se falar em documento produzido unilateralmente. 



    A parte autora cumpriu todos os requisitos cumulativos estipulados pela 1ª seção do STJ, no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, sob o rito de feitos repetitivos, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: 1) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e 3) existência de registro na Anvisa do medicamento. 



    Saliento que cada organismo tem suas peculiaridades, assim como as doenças, não podendo se impor a um paciente o uso de certo medicamento apenas porque é padronizado pelo Ministério da Saúde, quando tal medicamento já foi afastado pelo profissional que fez o atendimento. 



    Assim, caberia aos réus, com efeito, comprovar em juízo a existência de outras terapias alternativas eficazes ao tratamento específico da parte autora, ante às suas peculiaridades, o que, todavia, não foi feito, não se desincumbindo os demandados, pois, de seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC/2015, eis que deixaram de desconstituir as alegações iniciais. 



    No mais, o fornecimento do medicamento pleiteado, mesmo que de alto custo, não viola quaisquer princípios constitucionais, pelo contrário, garante o direito à saúde. Saliento que o deferimento do pedido da parte autora não comporta em discriminação contra os demais cidadãos urbanos e rurais que não necessitam de tratamentos como o da parte autora, quem também deve ser protegida, não se podendo obstar o fornecimento do medicamento sob alegação de que os demais cidadãos serão prejudicados. Por fim, nota-se que o sistema público de saúde não vai ser inviabilizado com o deferimento do pedido inicial, ainda mais que a parte autora não tem outra alternativa terapêutica para tratamento, devendo prevalecer o direito à vida. 



    Portanto, diante da comprovação da doença e da necessidade dos medicamentos pleiteados como meios para o tratamento da parte demandante, aliando-se à comprovação de ausência de condições financeiras para sua aquisição, entendo que compete aos entes réus o respectivo fornecimento. 



    É indubitável a responsabilidade solidária da União, Estado e Município a teor do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal. Referido artigo preceitua que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. 



    A Lei 8.080/90 que ‘dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes’, não chegou a dividir responsabilidades entre os entes públicos, apenas seguiu o texto constitucional. Referida lei contém dispositivo que apenas segue a diretriz de descentralização político-administrativa prevista no artigo 198, inciso I da Constituição Federal que é superior hierarquicamente, não afastando a solidariedade. Nota-se, ainda, que a saúde é gerida com recursos dos entes União, Estados e Municípios, ou seja, pela contribuição de toda a sociedade. 



    A existência de Portarias delimitando a competência dos entes na área da saúde, definindo aquele que é competente para fornecimento de medicamentos essenciais e da atenção básica, de medicamentos excepcionais e outros, não tem o condão de afastar a solidariedade prevista na Constituição Federal. 



    Concluo, pois, que estamos simplesmente diante de uma rede organizada a fim de descentralizar e padronizar o serviço de saúde e propiciar um melhor atendimento a população. Contudo, não se pode exigir que o cidadão contribuinte, ao necessitar de forma premente de um medicamento ou tratamento, procure saber qual ente deve prestá-lo diretamente, para somente depois fazer a solicitação, em total afronta à norma fundamental do Estado. 



    Assim, é patente que o réu pode ser demandado para o fornecimento de medicamentos e insumos. 



    [...]



    Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida no ID 8409118053, para o fim de CONDENAR o réu ESTADO DE MINAS GERAIS, a fornecer à parte autora MARCO ANTONIO LOPES, o medicamento pretendido na exordial, LAMOTRIGINA 100 mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos por mês, de uso contínuo, até a suspensão total do tratamento. 



    Tal medicamento deverá continuar a ser fornecido pelo réu à parte demandante enquanto se fizer necessário, sob pena de bloqueio SISBAJUD, para sequestro, em valor correspondente aos medicamentos, independentemente de outras sanções que venham a ser necessárias em eventual execução.” (documento eletrônico 2, pp. 46-50; grifos no original)



    É certo que o Estado reclamante alegar que o medicamento pretendido é “não padronizado para fornecimento pelo SUS/RENAME (medicamento LAMOTRIGINA 100 mg)”. No entanto, na base empírica da decisão impugnada, a informação é que o medicamento está sim padronizado.



    Em consulta à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 2022, constatei que: (i) a Lamotrigina 100mg consta no Anexo III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (ii) grupo financiamento 2; e (iii) documento norteador: PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I.



    Conforme informações constantes no mesmo documento oficial, o Grupo 2 contém “medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; ”.



    Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793/RG. 



    Além disso, verifico não ser possível o deferimento do pedido de sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento do Tema 1.234/STF, pois em recente referendo na tutela provisória incidental, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, até o julgamento definitivo do referido tema, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” (grifei)



     



    Logo, como o caso em tela trata de demanda judicial envolvendo medicamento padronizado e sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, bem como já houve sentença prolatada desde 25/2/2022 (documento eletrônico 2, p. 50), deve “permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator